Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.